Tribunal: STF
Processo: ARE 1479934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Santa Adélia contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário; (ii) não apresentação de tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário; e (iii) necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nºs 11.494/2007, 14.113/2020 e 11.738/2008) e do reexame dos fatos e provas dos autos.



    O agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados. 



    Insiste na demonstração de violação ao artigo 212-A, inciso XII, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, afirma que 



     



    “[t]rata-se de ação visando o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de 33,24%, previsto na portaria MEC n.º 67 de 04 de Fevereiro de 2.022. 



    Foi contestado o pedido informando que a lei n.º 11.494/2007, que dá amparo a Portaria MEC nº 67/2022, está revogada. E considerando o que determina o inciso XII do Art. 212-A da Constituição Federal, que exige a elaboração de lei especifica, a qual não existe, conclui-se que a portaria é totalmente ilegal.



    (...)



    Dessa forma, fica evidente a necessidade de regulamentação, pelo Congresso Nacional, através da edição de nova lei do piso, em face do expresso comando constitucional ora referido. 



    O inciso XII acima transcrito foi inserido no texto constitucional pela EC 108/2020, após a qual o Congresso Nacional apenas editara a Lei nº 14.113/2020, que revogou a Lei nº 11.494/2007 (ambas regulamentadoras do FUNDEB), inexistindo edição de nova lei em substituição à Lei nº 11.738/2008, que se alicerçava na lei revogada e que cuidava do piso, salientando-se que esta última não pode ser aplicada, uma vez que amparada em ato normativo retirado do mundo jurídico. ”



    Junta precedentes deste Tribunal em “casos idênticos”, e requer a reconsideração da decisão agravada. 



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 1.218 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 1.326.541/SP-RG, Relator o Ministro Cristinao Zanin, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal irá examinar a seguinte questão:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.”



    Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente